Tribunal: TJMT
Processo: 1035962-63.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035962-63.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CINEMAIS CINEMAS LTDA - CNPJ: 03.868.869/0001-40 (APELANTE), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 067.856.856-13 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA - CPF: 145.214.826-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INOVAÇÃO RECURSAL, À NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, À NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E À DOSIMETRIA DA MULTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
Cinemais Cinemas Ltda.
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em sede de apelação cível, reformou a sentença e reconheceu a validade do processo administrativo nº 0412.035.615-4 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2020157338, afastando a declaração de nulidade dos atos administrativos praticados pelo PROCON/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há diversas questões em discussão: verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a alegação de inovação recursal, ao deixar de determinar o retorno dos autos à instância de origem para dilação probatória, ao não enfrentar suposta nulidade do processo administrativo por ausência de intimação válida e ao não examinar a razoabilidade, proporcionalidade e individualização da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para simples rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado ao reconhecer a validade do processo administrativo, consignando expressamente que a parte embargante exerceu seu direito de defesa em diversas oportunidades, não havendo nulidade processual.

5. O Tribunal reformou a sentença e decidiu o mérito com base nos elementos constantes dos autos, afastando a necessidade de retorno à instância de origem, tendo em vista que o conjunto probatório já permitia o julgamento da controvérsia.

6. A alegação de inovação recursal não procede, pois a matéria debatida na apelação limitou-se à análise da validade do processo administrativo e da penalidade aplicada, sem introdução de questões inéditas.

7. Quanto à dosimetria da multa, o acórdão expressamente reconheceu a competência do PROCON/MT para aplicar sanções administrativas e concluiu que não havia elementos para a revisão judicial do valor da penalidade, afastando qualquer ilegalidade na sua aplicação.

8. Para fins de prequestionamento, registra-se que não houve violação a dispositivos constitucionais ou legais pertinentes à matéria debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional sobre atos administrativos não pode ser confundido com reexame do mérito administrativo, salvo quando demonstrada violação a princípios constitucionais, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito de decisões fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 918.832/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
Cinemais Cinemas Ltda
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
tendo sido assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO EM MOMENTO POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

2. N
os casos em que a empresa infratora apresenta defesa administrativa e interpõe recurso administrativo, não há que se falar em violação a
os princípios da ampla defesa e do contraditório.

3.
Recurso provido”.

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão ao não examinar adequadamente a alegação de inovação recursal, consistente na apresentação de matérias novas pelo apelante que não teriam sido debatidas na instância de origem.

Afirma, ainda, que o julgado incorreu em omissão ao aplicar a teoria da causa madura sem determinar o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução probatória e apreciação das demais questões de mérito levantadas na petição inicial.

Defende que houve omissão quanto à análise da nulidade do processo administrativo, diante da falta de intimação válida da decisão administrativa, pois a notificação teria sido enviada para endereço desatualizado, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega, também, que o acórdão não examinou a razoabilidade, proporcionalidade e dosimetria da multa administrativa imposta, bem como deixou de analisar a ausência de individualização da pena, o que, segundo o embargante, comprometeria a legalidade da sanção aplicada.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com efeito modificativo, a fim de reformar o acórdão embargado (Id. 261342797).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Cinemais Cinemas Ltda
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença e reconhecendo a validade do processo administrativo nº 0412.035.615-4 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2020157338.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão sob o argumento de que não houve manifestação expressa sobre a suposta inovação recursal praticada pelo
Estado de Mato Grosso
na apelação. Defende, ainda, que a aplicação da teoria da causa madura teria sido indevida, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas em primeiro grau, tornando necessária a remessa dos autos à instância originária para apreciação integral do mérito. Além disso, sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a nulidade do processo administrativo decorrente da ausência de intimação válida da decisão administrativa, a qual teria sido enviada para endereço desatualizado. Por fim, aponta omissão na fundamentação quanto à razoabilidade, proporcionalidade e dosimetria da multa aplicada, bem como na individualização da penalidade imposta pelo PROCON.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que a apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
limitou-se a questionar a validade do processo administrativo e da Certidão de Dívida Ativa, sem trazer inovações que pudessem prejudicar a parte recorrida. O Tribunal apreciou todas as questões suscitadas e, nos limites da devolutividade recursal, decidiu de maneira fundamentada pela reforma da sentença.

No que tange à alegação de que os autos deveriam ter sido remetidos à instância originária para produção de provas, o acórdão reformou a sentença a partir dos elementos constantes nos autos, os quais foram considerados suficientes para a solução da controvérsia, sem necessidade de dilação probatória. Dessa forma, a ausência de remessa ao primeiro grau não configura omissão, mas sim uma consequência lógica do entendimento adotado.

Quanto à alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de intimação válida, o acórdão foi expresso ao afirmar que a embargante exerceu seu direito de defesa em diversas oportunidades, apresentando defesa administrativa, recurso administrativo e embargos de declaração na via administrativa. Assim, ainda que a notificação tenha sido remetida a endereço anterior da empresa, restou evidenciado que a parte teve ciência dos atos processuais e exerceu contraditório e ampla defesa, afastando-se qualquer alegação de nulidade por prejuízo.

No que concerne à razoabilidade, proporcionalidade e dosimetria da multa, o acórdão embargado consignou que o PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas nos termos da legislação consumerista. O valor da multa foi analisado e atenuado na via administrativa e não houve demonstração de abuso que justificasse intervenção judicial. Da mesma forma, a alegação de ausência de individualização da pena não merece acolhida, pois o julgamento reconheceu que a penalidade foi aplicada com base nas infrações constatadas e nos critérios normativos estabelecidos.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025